Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-70.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL. SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. “QUANTUM”. RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recursos Inominados interpostos pelas rés, ora recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “I) cominar às rés, solidariamente, a obrigação de fazer consistente no restabelecimento do vínculo contratual, mediante a disponibilização à autora, de plano de saúde individual ou familiar, em condições, preços e rede credenciada similares aos do plano coletivo cancelado, sem a incidência de novos prazos de carência, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária por descumprimento, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada por ora a R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 84, §§3o e 4o, do CDC; II) condenar as rés, solidariamente, a pagar à autora o valor de R$6.191,54 (seis mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), devidamente atualizado pelo IPCA desde a data do ajuizamento da ação – 22.10.2024 (artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, e artigo 389, parágrafo único, do Código Civil), e acrescida de juros moratórios em taxa correspondente à SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação 04.11.2024 –, conforme aba Expedientes do PJe (artigos 405 e 406, “caput” e §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024), tudo até o efetivo pagamento; III) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser devidamente atualizado pelo IPCA e acrescido de juros moratórios em taxa correspondente à SELIC, deduzida do IPCA, desde e a presente sentença, data do seu arbitramento, até o efetivo pagamento, nos moldes dos artigos artigo 389, parágrafo único, e 406, “caput” e §1o, ambos do Código Civil (redação dada pela Lei 14.905/2024), e da Súmula 362 do STJ.”.
3. Como relatado pelo juízo de primeira instância “Cuida-se de ação de conhecimento em que a autora narra que, desde 1o.1.2024, era beneficiária do plano de saúde cujas operadoras eram as rés CEAM BRASIL e GAMA SAÚDE, e administrado pela ré QUALICORP. Aduz que, em junho/2024, fora surpreendida com o cancelamento unilateral do contrato, sem qualquer comunicação prévia por parte das requeridas, quando tentou atendimento emergencial para o seu filho em hospital credenciado à rede contratada. Afirma que somente em 25/9/2024, após várias tentativas de contato, conseguiu obter a informação de que o plano de saúde havia sido suspenso por tempo indeterminado, mas que teria uma rede de credenciados à disposição, segundo a ré CEAM. Contudo, em 21/10/2024, ao buscar novo atendimento médico em hospital credenciado pelo plano de saúde, novamente teve o atendimento negado, com a informação de que o plano estava completamente suspenso e seu status de beneficiária estaria como inativo. Diante de tal situação, alega que arcou com despesas médicas inesperadas, custeando consultas, exames, tratamentos particulares etc. a seu filho, por ser beneficiário do plano de saúde, na condição de seu dependente.”.
4. Recurso Da Recorrente CEAM. Inicialmente, requer efeito suspensivo ao recurso. Preliminarmente, alega perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a recorrida não é mais sua beneficiária ante o encerramento do contrato. No mérito, defende a impossibilidade de reativação do plano, ante a inadimplência da ré Qualicorp. Alega, ainda, que não há que se falar em danos materiais ou morais, uma vez que ausente comprovação dos danos.
5.Recurso da Recorrente Qualicorp. Preliminarmente alega ilegitimidade passiva, uma vez que se trata de mera administradora de planos de saúde. No mérito, afirma que a culpa é exclusiva da ré CEAM. Assevera ser incabível indenização por danos materiais e morais. Por fim, aduz que a indenização por danos morais não pode ensejar enriquecimento ilícito.
6. Recurso da Recorrente Gama. Preliminarmente, alega ilegitimidade passiva, uma vez que é mera locadora da rede credenciada. No mérito, alega culpa de terceiros (CEAM), ausência de provas, bem como ser incabíveis danos materiais e morais. Defende, por fim, que os danos morais não podem ensejar enriquecimento ilícito.
7. Contrarrazões apresentadas (ID 73207180).
III. Questão em discussão
8. Preliminarmente, deve-se aferir a legitimidade passiva das recorrentes. A questão de mérito em discussão consiste em saber se o cancelamento unilateral de plano de saúde da recorrida foi devido, bem como se passível de indenização por danos materiais e morais e em que montante.
IV. Razões de decidir
9. Recursos que se analisam em conjunto.
10. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não constatadas na espécie.
11. Preliminares de Ilegitimidade Passiva. A solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (art. 7o do CDC). O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, mesmo nos casos em que os serviços são prestados através da contratação de terceiros. A recorrente se enquadra no conceito de fornecedor (art. 3o do Código de Defesa do Consumidor), visto que comercializa serviços aos consumidores, respondendo, inclusive, pela falha na prestação do serviço de seus parceiros comerciais. Preliminares rejeitadas.
12. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
13. Conforme enunciado da Súmula n. 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Outrossim, há solidariedade entre a operadora de plano de saúde e a administradora do benefício, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo pela operadora somente é possível mediante a prévia notificação do beneficiário, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor.
14. A resilição unilateral do plano coletivo não respeita o prazo mínimo de 60 dias para a notificação prévia dos beneficiários, exigido pelo art. 14 da Resolução no 557/ANS e pela jurisprudência do STJ, além de desrespeitar a tese firmada no Tema 1082 do STJ, que prevê a continuidade do tratamento em curso para usuários que necessitem de cuidados essenciais.
15. Para o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure ao contratante a opção de migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, mantendo a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, conforme art. 8o da Resolução ANS n. 438/18.
16. Entretanto, ainda que cumpridos os mencionados requisitos, a extinção do contrato não pode ensejar interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, conforme entendimento do STJ, com fundamento no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98.
17. No caso dos autos, consta que “a requerente, juntamente com seu dependente, são beneficiários do plano de saúde contratado com as requeridas e que estavam em investigação/tratamento de endometriose (Doc. 19), alergia a ovo (Doc. 5) e no trato urinário (Doc. 6,7 e 8), sem contar outras necessidades e intercorrências que necessitaram a assistência à saúde emergencial (Doc. 9)”.
18. Assim, considera-se ilícito o cancelamento de contrato de plano de saúde da recorrida.
19. Dos Danos Morais. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A contratação de plano de assistência à saúde gera a legítima expectativa no assistido de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927).
20. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse sentido, entendo cabível o valor fixado em sentença (R$4.000,00).
21. Quanto aos danos materiais, tanto referentes a consultas e exames, como a mensalidades do plano, cabível a restituição, uma vez que devidamente comprovados nos autos (ID’s 73206601, 73206602, 73206606, 73207114).
V. Dispositivo
22. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
23. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/90, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, art. 17; Resolução ANS n. 438/18, art. 8o; Lei n. 9.656/98, art. 13, inciso III; CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927.

Jurisprudência Mencionada: Súmula n. 608 do STJ; AgInt no REsp 1957275/SP.